Tribunal: TJBA
Processo: 8021971-72.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021971-72.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: ANTONIO KAIQUE DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO AMARANTE SILVA COUTO, LEANDRO NADER DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SEM EVIDÊNCIA DE FRAUDE EM ASSINATURA. IDENTIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO E DOCUMENTO PESSOAL APRESENTADO.

CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É DIREITO ABSOLUTO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes e determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, com condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. O apelante, instituição financeira, sustenta que apresentou documentos hábeis a demonstrar a validade da contratação, incluindo contrato assinado e histórico de faturas pagas pelo recorrido.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se restou demonstrada a existência de vínculo contratual legítimo entre as partes que autorize a inscrição do nome do recorrido em cadastro restritivo de crédito, afastando-se a alegação de fraude e, por consequência, a obrigação de indenizar por dano moral.

III. Razões de decidir

3. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor, considerando o apelado como destinatário final do serviço prestado.
4. O ônus de comprovar a existência da relação contratual incumbe à instituição financeira, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
5. Os documentos apresentados (contrato assinado e diversas faturas quitadas) são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes.
6. A ausência de perícia grafotécnica não invalida os demais elementos probatórios que apontam para a veracidade da contratação.
7. A inversão do ônus da prova, ainda que possível nas relações de consumo, depende da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, requisitos não atendidos no caso concreto.
8. Não restando comprovada a inexistência da dívida ou a fraude alegada, não há que se falar em dano moral.
9. Diante da reforma da sentença, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios pelo apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de perícia grafotécnica não invalida os demais elementos probatórios quando estes apontam para a veracidade da contratação e são suficientes para comprovar a relação jurídica entre consumidor e fornecedor. 2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, devendo ser demonstrados a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

DAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, reformando-se a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)